Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-58.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO OCASIONADA PELA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. EFEITO PRODUZIDO ATÉ DECISÃO PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor com o intuito de recebimento do crédito no valor de R$ 22.570,00, representado pela nota promissória (fl. 12) emitida por Menhem Salim Júnior. Em virtude do falecimento do devedor em

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO OCASIONADA PELA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. EFEITO PRODUZIDO ATÉ DECISÃO PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor com o intuito de recebimento do crédito no valor de R$ 22.570,00, representado pela nota promissória (fl. 12) emitida por Menhem Salim Júnior. Em virtude do falecimento do devedor em 14/10/2006 (fl. 20), houve a abertura do inventário em 16/11/2006. Sucessivamente, o autor requereu a habilitação do referido crédito no juízo do inventário (processo no1685/2007). Após o indeferimento do pedido de habilitação de crédito em 03/09/2013, o autor ajuizou a presente ação de cobrança em 04/04/2014. Prazo prescricional quinquenal não verificado. Assiste razão ao autor apelante sobre a morosidade do juízo do inventário, que levou mais de 6 anos para indeferir o pedido do autor. E, com o devido respeito à convicção externada na r. sentença, deve haver aplicação do raciocínio desenvolvido na súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."). O autor não podia ser prejudicado pela lentidão daquele juízo sucessório, na medida que seu pedido de inclusão do crédito no inventário foi apresentado tempestivamente. Não havia termo inicial imediato para início de contagem da chamada "prescrição intercorrente", porque não verificada situação de inércia ou imobilidade da parte. A demora da tramitação estava ligada, insista-se e pelo que constou dos autos, à atuação jurisdicional. Extinção do processo (reconhecimento da prescrição) afastada com retomada da instrução probatória (pendência de perícia grafotécnica solicitada pelo espólio réu).

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.